Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0723903-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: DIONIZIO LEAL DINIZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo interposto por DIONIZIO LEAL DINIZ, contra decisão que inadmitiu recurso especial, distribuído sob o n. 1.40.8827/DF (ID 25024441 – págs. 03/04) determino o arquivamento do presente recurso de agravo em execução, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator